Tribunal: STF
Processo: Rcl 72368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947-RG, TEMA 810, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.317.982-RG, TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Mário Bernardes Filho, em 2.10.2024, contra “decisões da 1ª Turma Recursal e do Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Subseção Judiciária Federal de Minas Gerais”, pelas quais teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, e no Recurso Extraordinário n. 1.317.982-RG, Tema 1.170.



O caso



    2. Em 10.2.2015, o juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Varginha/MG julgou procedente a ação de revisão de benefício previdenciário ajuizada por Mário Bernardes Filho contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com os seguintes fundamentos: 



    “c) CONDENAR o INSS a pagar o valor das diferenças devidas em atraso a título do mesmo benefício, referentes ao período compreendido entre 31.07.2007 a 31.01.2015, no importe de R$17.747,49 (dezessete mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme apurado nos cálculos anexos que integram a sentença. O aludido valor foi e deverá ser corrigido pelo INPC até 06/2009, pela TR de 07/2009 até 12/2013 e pelo INPC a partir de 01/2014. Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos da Lei n° 12.703/2012, contados a partir da data da citação (13.07.2012 - fl. 184 verso), incidentes apenas e tão somente sobre o valor principal corrigido” (fl. 97, e-doc. 8).



    Contra essa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs o Recurso n. 1686-61.2012.4.01.3809, tendo a Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais negado provimento ao recurso e confirmado a sentença, nestes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPUTO DE PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N° 8.213/1991. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL CONVINCENTE. RESSALVA QUANTO AO VALOR PROBATÓRIO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NOS AUTOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PERANTE O JUÍZO DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA 37 ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MATERIAL A DAR LASTRO À SENTENÇA RECORRIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 (TEMA Nº 905). DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA” (fl. 57, e-doc. 10).



    Contra esse acórdão Mário Bernardes Filho opôs embargos de declaração (fls. 69-74, e-doc. 10), rejeitados pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais em 17.2.2023:



    “NÃO EXISTE OMISSÃO A SER SANADA. A SÚMULA 111 DO STJ ESTÁ EM PLENO VIGOR E NO TEMA 1105, COM JULGAMENTO AINDA NÃO CONCLUÍDO, NÃO EXISTE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE RECURSOS INOMINADOS NO ÂMBITO DE TURMAS RECURSAIS. QUANTO AOS HONORÁRIOS, TAMBÉM NÃO EXISTE OMISSÃO A SER SANADA OU MATÉRIA A SER ENFRENTADA DE OFÍCIO. O ACÓRDÃO FOI EXPRESSO AO AFIRMAR A PRECLUSÃO: Embora a sentença esteja, em parte, dissonante com as teses assentadas pelo Superior Tribunal de Justiça (...) assim como com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (...) não tendo sido interposto recurso pelo autor, deve ser confirmada a decisão também neste capítulo” (fl. 86, e-doc. 10).



    O reclamante interpôs recurso extraordinário (fls. 96-117, e-doc. 10), inadmitido pelo Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais, pelos seguintes fundamentos:



    “3. Apreciando o Tema de Repercussão Geral n. 810, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que determina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por se tratar de índice inadequado ao fim a que se destina. Na sessão de 03/10/2019, concluindo o julgamento de embargos de declaração, a Corte Suprema, por maioria, entendeu incabível a modulação dos efeitos da decisão. 



    4. Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, extrai-se do acórdão que não houve interposição de recurso em relação a este capítulo da decisão, o qual foi mantido pela Turma Recursal. Até porque a tese firmada pelo STJ no Tema 905 que trata das condenações à Fazenda Pública, foi fixada nos seguintes termos: ‘Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.’



    5. Logo, uma vez publicada a decisão paradigma, incumbe ao tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário, inclusive em fase de agravo, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (CPC, arts. 1.040, I, e 1.042, § 2º).



    6. Ademais, o STJ decidiu, em 10.3.2023, o Tema 1105, fixando a seguinte tese: ‘Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/15, no que tange à fixação de honorários advocatícios.’



    7. Por fim, o STF, no âmbito do Tema n. 1.170 da repercussão geral, definiu que: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (fls. 120-121, e-doc. 10).



    Em 1º.4.2024, Mário Bernardes Filho ajuizou, neste Supremo Tribunal Federal, a Reclamação n. 66.983, à qual negado seguimento, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947-RG, TEMA 810, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.317.982-RG, TEMA 1.170. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 8.4.2024).



    Em 3.4.2024, Mário Bernardes Filho interpôs agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais (fls. 139-145, e-doc. 10).



    Em 16.9.2024, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais negou provimento ao agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO DO COORDENADOR DAS TR’S DA SJMG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1030, I, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE 2013 A 2019. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DO STF. NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 1170 DO STF. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 162, e-doc. 10).



    Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “9. Agravo interno improvido. Como visto, o caso é de coisa julgada em relação ao índice de correção monetária no período de 2009 a 2013, que não pode ser relativizado no âmbito do JEF, para fins de aplicação do tema 810 do STF. Nesse sentido, inclusive, o teor do tema 733: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’. Por fim, ressalte-se que a tese fixada no Tema 1.170 do STF não cuida de correção monetária (controvérsia dos autos) e sim de juros moratórios” (fl. 165, e-doc. 10).



    Contra esse acórdão Mário Bernardes Filho ajuíza a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma ter havido “explícita recusa de aplicar o Tema de Repercussão Geral n. 810 porque ‘não houve interposição de recurso em relação a este capítulo da decisão’, o que revela violação ao Tema 1.170, preclaro ao estabelecer a aplicabilidade da orientação do Tema 810 até mesmo nos casos já transitados em julgado” (fl. 6).



    Sustenta ser “irrelevante o fato de o Reclamante não ter recorrido da decisão de piso para fins de aplicação do Tema 810 e mesmo da EC n. 113/2021 (a partir de dezembro de 2021), considerando as diretrizes cristalizadas com o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.170” (fl. 6).



    Argumenta que “a inteligência do Tema 1.170 se aplica tanto a juros de mora quanto a correção monetária” (fl. 7).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Pede a procedência da reclamação, “para, reafirmando a autoridade dos Temas de Repercussão Geral 810 e 1.170, adequar a decisão reclamada” (fl. 7).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, e no Recurso Extraordinário n. 1.317.982-RG, Tema 1.170.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face dos atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil), o que ocorre na espécie. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)



    ‘(…) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas’.



    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).



    Concluído em 3.10.2019 o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, este Supremo Tribunal Federal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020 e o processo foi baixado à origem em 31.3.2020. 



    10. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI 
N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 



    11. No acórdão reclamado, a Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais salientou que, não tendo o reclamante interposto recurso, ocorreu a preclusão, pelo que manteve a sentença no ponto em que determinada a correção monetária da condenação “pela TR de 07/2009 até 12/2013” (fl. 97, e-doc. 8), apesar de reconhecer a dissonância com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. Manteve, assim, decisão pela qual aplicado o índice de correção monetária previsto na Lei n. 11.960/2009. 



    Caracterizado está o descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. No julgamento do agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais salientou haver coisa julgada em relação ao índice de correção monetária, ponderou ser aplicável o Tema 733 deste Supremo Tribunal e ressaltou não ser aplicável o Tema 1.170, pois “a tese fixada no Tema 1.170 do STF não cuida de correção monetária (controvérsia dos autos) e sim de juros moratórios” (fl. 165, e-doc. 10).



    A coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947.



    Em 12.12.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, este Supremo Tribunal decidiu que o trânsito em julgado de sentença pela qual tenha sido fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, nestes termos:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    Desde então, o Supremo Tribunal Federal vem assentando, em reclamações, que a tese fixada no Tema 1.170 abrange tanto os juros moratórios como a correção monetária. No exame da Reclamação n. 65.969/SC, por exemplo, o Ministro Gilmar Mendes decidiu neste sentido:



    “Nada obstante esse fato, sobre a matéria específica dos autos, ressalto que, em recente pronunciamento (RE-RG 1.317.982 – tema 1170, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral da questão atinente à possibilidade de alteração de juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado, considerado pronunciamento vinculante no bojo do RE-RG 870.947 (tema 810).



    Na oportunidade, o voto condutor do Ministro Relator assentou que ‘a matéria possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)’. 



    Apesar da tese referir-se apenas aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária. 



    Dessa forma, assim como bem entendeu a PGR, no sentido de ‘como a matéria discutida na presente reclamação é exatamente aquela mesma tratada no RE-RG 1.317.982 (Tema 1170), impõe-se a adoção do mesmo entendimento anteriormente declarado, no sentido de promover-se o sobrestamento do processo até o julgamento da matéria específica submetida à sistemática da repercussão geral’ (grifo nosso), de forma que o caso é de parcial procedência do pedido” (decisão monocrática, DJe 8.4.2024).



    Em 15.7.2024, o Ministro Flávio Dino julgou procedente a Reclamação n. 61.141/RS, por considerar que, no Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado pela qual se fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema 810:



    “24. O debate quanto à aplicação da correção monetária e dos juros moratórios com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997) relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior ao julgamento do Tema 810 se desenvolve no bojo do RE 1.317.982 (Tema 1170). 



    25. No julgamento do Tema 1170, o Tribunal fixou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. Neste processo, os embargos de declaração opostos foram julgados improcedentes em julgamento finalizado em 21.06.2024, pendente o trânsito em julgado. 



    26. Acerca desse paradigma, em que pese a ementa do acórdão não ter feito menção expressa à correção monetária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que seu objeto abrange ambos os parâmetros (correção monetária e juros de mora). Nesse sentido, o RE 1407466 AgR e o ARE 1311556 AgR-segundo-ED cujas ementas são abaixo transcritas” (decisão monocrática, DJe 16.7.2024).



    O Ministro Cristiano Zanin, em 20.3.2024, julgou procedente a Reclamação n. 62.845/RS, ao assentar que o Tema 1.170 abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora, neste sentido:



    “A aplicação do Tema 733/RG, portanto, na específica hipótese destes autos, está superada, conforme explicitado pelo acórdão paradigma. Esclareço ademais que, embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa na ementa à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora, em conformidade com o inteiro teor do voto do relator, Ministro Luiz Fux” (decisão monocrática, DJe 21.3.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 61.144, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 16.7.2024; Rcl n. 61.145, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 16.7.2024; Rcl n. 62.761, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 21.2.2024; e Rcl n. 63.214, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 21.3.2024.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para, reconhecendo a inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, cassar as decisões do Juiz Federal Coordenador e da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais no Processo n. 1686-61.2012.4.01.3809 e determinar outra seja proferida, como de direito, em observância às teses fixadas nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral (inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de out